Tribunal: TJDFT
Processo: 0739558-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. REQUISITOS ATENDIDOS. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o deferimento da liminar de busca e apreensão basta a comprovação do vínculo contratual e da constituição do devedor em mora (art. 3o do Decreto-Lei 911/69). No caso, os requisitos foram atendidos.
2. As alegações do agravante quanto ao sistema de escrituração da CCB eletrônica, à capitalização de juros sem previsão contratual, bem como ao esgotamento das diligências de localização do devedor antes do protesto não são suficientes para indeferir a liminar de busca e apreensão.
3. Neste momento, não cabe a esta instância analisar abusividade de cláusulas contratuais. A questão deve ser apreciada, inicialmente, na origem.
4. A gratuidade de justiça pode ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). Os documentos demonstram a impossibilidade de o agravante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Pedido de revogação do benefício indeferido.
5. Recurso conhecido e desprovido.